Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751188-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY MARQUES ARAUJO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARY MARQUES ARAUJO em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer no 0719154-90/2020, proposta pelo agravante em face da CEB com vistas a obter a sua imediata reintegração ao cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais e a reserva de vaga em seu benefício até que haja a sua recontratação definitiva (pp. 119/139, ID21883420). A decisão agravada indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de intimação da CEB para exibir os documentos indicados pelo autor (p. 89, ID21883421): “Passo à organização e saneamento do processo. Não há preliminares a serem apreciadas, eis que já declinada à esta Justiça Comum o feito ajuizado perante a Justiça do Trabalho, bem como deferida a gratuidade de justiça somente após comprovação de hipossuficiência (IDs 66288532 c/c 67740547). Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Pretende a parte autora a determinação à requerida da sua contratação imediata em concurso público para o qual foi aprovado na 85a colocação (Agente de Serviços Operacionais na função de Serviços Gerais, através de concurso público promovido pela CEB Distribuição S/A e executado pela Exatus Promotores de Eventos e Consultoria), sendo evidente a necessidade do serviço e a contratação a título precário de terceirizados para as mesmas atribuições. O ponto controvertido é a efetivação ou não de conduta da ré em preterir a contratação dos candidatos aprovados no concurso público, em virtude de reiteradas terceirizações, cujas contratações teriam como objetivo a realização das mesmas atribuições requisitadas na seleção. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe à parte autora a demonstração dos fatos alegados (preterição dos candidatos aprovados no concurso indicado) e ao réu a comprovação de que inexistiu preterição. - DAS PROVAS Intimadas as partes a especificarem provas, a requerida nada pleiteou (ID 73817768), e a autora pugnou por prova documental a ser apresentada pela requerida - ID 73876398. Quanto aos itens ‘b.2 a b.4’ da petição de ID 73876398 - Pág. 1, indefiro os pedidos, eis que a demanda se trata de questão meramente de direito, bem como considerando que a preterição invocada independe da análise desses documentos: ‘b.2) a intimação da requerida para que apresente todos os contratos de terceirização firmados com outras empresas para o exercício da função para a qual o requerente concorreu no certame e demais atividades congêneres com à função de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais b.3) a intimação da requerida para que apresente documentos que demonstrem a quantidade de terceirizados exercendo a função para qual o requerente prestou o concurso, qual seja, Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais; b.4) a intimação da executada para que apresente documentos que demonstrem os desligamentos dos terceirizados durante o prazo de validade do certame;’ - ID 73876398 - Pág. 1. Quanto ao item ‘b.1’, a decisão de ID 66179294 - Pág. 5 já havia intimado a requerida a acostar aos autos os mencionados documentos, portanto, concedo-lhe o prazo de 15 dias para juntada. Na mesma oportunidade, intimo a parte autora a apresentar a certidão simplificada das empresas mencionadas no item ‘b.1’ para verificar o objeto social e adequação ao cargo mencionado pelo autor. Com a apresentação de novos documentos, intime-se a parte adversa para manifestação em igual prazo e, após, conclusos para sentença. I.” – g.n. Em seu recurso, o agravante defende o cabimento da inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 373, §1o, CPC. Discorre que a CEB é a única que detém as informações necessárias à prova dos fatos que embasam o direito vindicado, uma vez que possui todos os contratos de terceirização com outras empresas para o exercício da função de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais e demais atividades congêneres. Além disto, a recorrida possui os documentos que demonstram os desligamentos dos terceirizados durante o prazo de validade do concurso público para o qual o agravante concorreu. Sustenta que, diferente do entendimento da decisão impugnada, existe hipossuficiência, uma vez que a agravada, além de deter os documentos reivindicados, possui maior facilidade de produzir eventuais provas, além das que já constam do processo, e que sejam essenciais ao deslinde da questão. Alega que, para fins de verificação quanto à preterição imotivada e arbitrária do agravante, imprescindível analisar as contratações temporárias celebradas pela CEB em todos os seus aspectos. Defende que “somente a agravada, responsável pela gestão da máquina pública, dispõe dos dados acerca do quantitativo de cargos vagos e da motivação e em quais cargos foram realizadas as substituições e os contratos temporários”, razão pela qual “o ônus da prova em questão compete exclusivamente à agravada, seja porque possui o fato desconstitutivo do direito invocado pelo agravante, seja porque somente ela tem acesso às informações essenciais para afastar a ilegalidade do seu ato”. Acrescenta que “tal utilização de terceirizados restou devidamente demonstrada na Ação Civil Pública no 0001488-66.2017.5.10.0009 ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho” e, desta forma, “tanto os contratos celebrados com empresas terceirizadas para a realização de diversos serviços cuja função seria a mesma dos candidatos aprovados no concurso e juntados ao processo pela própria agravada na contestação, assim como a própria ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público serviram como provas irrefutáveis da preterição dos aprovados no concurso”. Enfatiza ser “forçoso que se reconheça que a agravada possui melhores condições para produzir as provas com capacidade de comprovar a veracidade ou não das alegações do agravante”. Com isto, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar a inversão do ônus da prova e a apresentação, pela agravada, dos documentos requeridos na petição de p. 87 do ID21883421, ou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID21883414). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a apresentação dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Ausente o preparo, eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (p. 140, ID21883420). Além disto, a decisão agravada enquadra-se na hipótese dos incisos VI e XI do art. 1.015 do CPC, razão pela qual cabível o presente recurso. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, inexiste a plausibilidade jurídica da tese recursal. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica, segundo a qual é dado ao julgador atribuir esse ônus de modo diverso, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, desde que o faça por decisão fundamentada nas circunstâncias do caso concreto (art. 373, §1o, CPC). Trata-se, assim, de mecanismo de facilitação de defesa que se subordina ao critério do juiz, segundo as regras de experiência e de exame fático dos autos, podendo ser aplicado quando for verossímil a alegação e hipossuficiente o postulante. Embora o agravante alegue hipossuficiência probatória, não demonstrou ter buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa. Logo, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor à CEB, sem justificativa idônea, um encargo processual que compete originalmente ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC. É importante esclarecer, igualmente, que, segundo o art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Este é o caso dos autos, em que o próprio agravante, ao tempo em que defende a exibição de documentos destinados a provar o direito autoral, afirma que os elementos já existentes nos autos constituem “provas irrefutáveis da preterição dos aprovados no concurso”, do que resulta a desnecessidade da diligência requerida para o deslinde da causa. Desta forma, estando ausentes os motivos para a antecipação da tutela recursal, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator